Tribunal: TJSP
Processo: 1004986-68.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória, sendo suficiente ao julgamento de mérito a prova documental constante dos autos – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Contrato de transporte – Plataforma digital (UBER) – Motorista descredenciado – Rescisão contratual motivada pelo descumprimento dos termos e

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe de dilação probatória, sendo suficiente ao julgamento de mérito a prova documental constante dos autos – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA – Contrato de transporte – Plataforma digital (UBER) – Motorista descredenciado – Rescisão contratual motivada pelo descumprimento dos termos e condições de uso do aplicativo – Possibilidade de desligamento do motorista – Ausente ato ilícito praticado pela ré – Inexistência de dever de indenizar – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.